Tribunal: TJPA
Processo: 0006462-52.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006462-52.2020.8.14.0051

APELANTE: JOAO PEDRO DA SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006.
DOSIMETRIA DA PENA. VETORES DE CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS DE FORMA INIDÔNEA. NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES.
RECURSO PROVIDO
.”

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por João Pedro da Silva Costa contra sentença que o condenou a pena de 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006;

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na revisão e neutralização das circunstâncias judiciais da pena-base do acusado;

III –
RAZÕES DE DECIDIR

Dosimetria da pena: culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime valorados de forma inidônea, devendo ser neutralizados;

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e provido para:

Reduzir a pena do Apelante para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto
.

Dispositivos relevantes citados: art. 59, do CP;
art. 33, da Lei 11.343/06;

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp: 1741697 PA 2018/0117601-8,
TJ-RS - APR: 70084567379 RS
.

Doutrina relevante citada: Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHEÇER do presente recurso E DAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO ApCrim N.º 0006462-52.2020.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: JOÃO PEDRO DA SILVA COSTA

DEFENSOR PÚBLICO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
JOÃO PEDRO DA SILVA COSTA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que lhe impôs a
pena de 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas).

A denúncia foi recebida na data de 8 de março de 2022.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de 10 de abril de 2024
,
condenando o apelante, contra a qual recorreu.

Em suas
razões recursais
(5/6/2024), o apelante requer a revisão da dosimetria da pena e a neutralização dos vetores das circunstâncias judiciais da sua pena-base e fixação dela no mínimo legal.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões ao recurso
(8/7/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau em seu parecer datado de 9 de setembro de 2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DOSIMETRIA DA PENA: DA REDUÇÃO DA PENA APLICADA.

Nesta fase, sua defesa requer a revisão da dosimetria da pena com a consequente neutralização de vetores considerados negativos e fixação da pena no menor patamar legal.

Na sentença, verifico a existência de 6 vetores valorados negativamente: a culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, que fixou a pena-base do recorrente por cada fato em seis anos de reclusão e pagamento de seiscentos dias-multa.

Analisando essas circunstâncias:

a)

Sobre a culpabilidade declarou que é
“de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial ao réu”
e sobre os motivos, circunstâncias do crime e consequências do crime declarou em seu decisum que
“os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substancia entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança de toda a sociedade (...).”

Estes vetores
não serão valorados
, pois
as justificativas apresentadas são inidôneas, já tendo sido enfrentada no REsp n.º
1.741.697 – PA, cujo relator Ministro José Mucci que, em decisão monocrática, julgou nestes termos:

“(...)

As
consequências do crime
não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática - de outros crimes e da desestruturação familiar.

(...)

No caso, da leitura do édito condenatório e do acórdão combatido tem-se que o aumento da sanção básica do delito teve por base elementares dos tipos penais violados, quando considerou desfavoráveis
a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências da conduta criminosa do paciente, já que não há como se considerar negativa a primeira com espeque tão somente nos "ao cometer o delito, tinha plena consciência de que as substâncias entorpecentes constituem mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio",
pois estes já foram já aferidos pelo legislador para estabelecer as penas mínima e máxima em abstrato para o crime; o lucro fácil é igualmente inerente à atividade ilícita em questão, assim como o perigo à saúde pública e a desestruturação familiar com a venda de entorpecentes, não sendo, portanto, tais argumentos idôneos a justificar a elevação da sanção na primeira etapa da dosimetria.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 255, § 4º, II e III, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, em juízo de retratação, dá-se provimento ao agravo regimental, para prover parcialmente o recurso especial, e reduzir a pena-base aplicada a cada um dos recorrentes pelo crime do art.
33
da Lei n.
11.343
/2006 ao patamar mínimo legal, nos termos acima expostos.

(STJ - AgRg no REsp: 1741697 PA 2018/0117601-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 17/09/2018)

b)

Sobre a personalidade, o Magistrado a quo registrou em seu decisum que
“considerando deve ser tida como desfavorável eis que demonstrado seu constante envolvimento com o tráfico de entorpecente;

Para afirmar esse envolvimento com o tráfico de drogas o Magistrado a quo por certo fundamentou esse vetor levando em consideração os antecedentes, e, portanto, encontra-se em dissonância com o entendimento jurisprudencial de que tais registros
devem ser sopesados tão só no vetorial antecedentes, próprio para análise do histórico criminal do agente, sendo incabível sua valoração para negativar a
personalidade
, conforme se verifica a seguir:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA PERSONALIDADE DO AGENTE. INVIABILIDADE. TEMA 1077 DO STJ. APENAMENTO MANTIDO PELA ENVERGADURA DAS DEMAIS VETORIAIS.
Registros na certidão de antecedentes criminais devem ser sopesados tão só no vetorial antecedentes, próprio para análise do histórico criminal do agente, momento em que, se maior ou menor a extensão dos apontamentos, receberá correspondente juízo de desvalor. Incabível a valoração da personalidade por conta da existência de decisões condenatórias irrecorríveis. Tema 1077 do Eg. Superior Tribunal de Justiça. Afastado o tisne negativo atribuído à moduladora personalidade.
Todavia, as demais vetoriais valoradas - culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, per se, têm a força necessária ao efeito de recrudescer a pena-base nos moldes em que aplicada. Pena definitiva inalterada. APENAMENTO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”

(TJ-RS - APR: 70084567379 RS, Relator: Carla Fernanda de Cesaro Haass, Data de Julgamento: 29/09/2021, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2021) (grifei)

c)

Conduta social: sobre a conduta social, o juiz primevo valorou negativamente referida circunstância declarando
“apresenta conduta social anormal eis que informou que traficava utilizando inclusive o lar de sua família para armazenar a substancia entorpecente
.”

Destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social
“se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148).

Portanto, se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor.

Tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais foram neutralizadas, a pena-base será redefinida pelo piso, que estabeleço em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Sem circunstâncias atenuantes. Uma agravante: a reincidência, motivando o aumento da pena que, esta Relatoria utilizará o critério de 1/6, mais aceito na jurisprudência, fixando a pena intermediária em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Sem causa de aumento. Sem causa de diminuição.

A pena definitiva aplicada ao recorrente pela condenação pelo crime será fixada em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, neutralizando as circunstâncias judiciais da pena-base e redefinir a pena concreta e definitiva do acusado João Pedro da Silva Costa para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos,
a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/02/2025